Tribunal: TJMT
Processo: 0004539-63.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004539-63.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE INACIO RODRIGUES - CPF: 703.266.301-04 (VÍTIMA), UEVERSON COSTA TOLEDO - CPF: 048.741.811-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UEVERSON COSTA TOLEDO - CPF: 048.741.811-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004539-63.2013.8.11.0004

APELANTE: UEVERSON COSTA TOLEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UEVERSON COSTA TOLEDO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL, COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – RÉU PRESO EM FRAGRANTE SAINDO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO CONSERVADA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – AFASTAMENTO OU READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT –
RECURSO MINISTERIAL
– NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP – POSSIBILIDADE APENAS QUANTO À CULPABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CP – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, APÓS A ANÁLISE DO RECURSO DO MP
.

Existindo recurso do Ministério Público, almejando a majoração da pena, mostra-se impertinente o pedido de reconhecimento da prescrição com base na reprimenda aplicada pelo juiz singular.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada ao agente.

A existência de atenuantes não possui o condão de diminuir a pena basilar em patamar abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

A condenação do réu na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV, do CPP, somente é cabível quando há pedido expresso na denúncia.

Se reconhecidas duas qualificadoras, é perfeitamente admissível que uma delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada como circunstância judicial, na primeira etapa. Não há como negativar as demais circunstâncias judiciais se o órgão ministerial não apresentou fundamentação idônea para tanto.

A confissão
extrajudicial do réu, no sentido de que
“aceitou o convite”
de terceiro não identificado para
“ganhar dinheiro

para ficar cuidando enquanto o mesmo praticava o furto”
, não é suficiente para reconhecer a agravante genérica prevista no art. 62, IV, do CP, por se tratar apenas de elemento indiciário, não corroborado por outra prova.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa –
“pena in concreto”
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO e por UEVERSON COSTA TOLEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado [concurso de agentes e arrombamento], à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização à vítima – art. 155, § 4°, I e IV, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 1) a negativação da culpabilidade, personalidade, conduta social e das consequências do crime, elevando a pena-base para 5 anos de reclusão; 2) a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62, IV, do CP, pois o réu perpetrou o crime mediante promessa de recompensa.

UEVERSON COSTA TOLEDO almeja, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Subsidiariamente, pede a absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer: a) a redução da pena-base abaixo no mínimo legal em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; b) a exclusão ou a diminuição do valor fixado a título de indenização à vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo do réu, para afastar a indenização, ao passo que o réu pugna pelo desprovimento do recurso do órgão ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da prejudicial e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos, para majorar a pena-base do réu,
“em razão da culpabilidade e consequências do crime, e reconhecer a agravante genérica prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal”
, como também afastar o valor fixado a título de indenização à vítima.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PREJUDICAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

O réu pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, todavia, razão não lhe assiste.

Existindo recurso interposto pelo Ministério Público, a prescrição regula-se, em regra, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109 do CP.

A pena máxima abstrata cominada ao delito é de 8 anos de reclusão, cujo o prazo prescricional corresponde a 12 anos, consoante o art. 109, III, do CP.

No caso, o réu possuía 19 anos de idade [nascimento em 11.6.1993] à época dos fatos [24.8.2012], fazendo jus à redução do prazo prescricional do art. 115 do CP.

Nesse quadro, entre a data do recebimento do aditamento da denúncia [11.12.2017] e a publicação da sentença [28.9.2021], transcorreram período inferior a 6 anos, portanto não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que, em 24.8.2012, o réu, juntamente com terceiro não identificado, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima Luciene Inácio Rodrigues.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências e laudo de perícia em local de crime (fls.44/49), bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima, além da confissão do réu.

No que tange à autoria, os elementos de informação colhidos pela autoridade policial e em juízo foram os seguintes:

A vítima LUCIENE informou que não estava em casa no momento dos fatos, mas que soube
seu vizinho, IGOR – Policial Militar em Aragarças/GO, teria surpreendido os indivíduos que estavam dentro de sua casa furtando. Soube que 1 dos indivíduos conseguir fugir mas que outro foi capturado
. Afirma que a pessoa que foragiu levou 1 aparelho de celular e uma quantia de dinheiro em espécie. Os suspeitos teriam entrado na sua casa arrombando uma porta e as grades de uma janela. Do depoimento extrajudicial da vítima, colhe-se ainda que diversos outros pertences teriam sido ocultados pelo réu e seu comparsa em um matagal próximo à residência, no intuito de garantirem êxito na subtração (fl.18).

A testemunha PM IGOR confirmou que era vizinho da vítima e que estava de folga do serviço em sua casa no momento dos fatos
.
Relatou que teria sido chamado por outro vizinho lhe avisando que havia 2 pessoas furtando uma casa da vizinhança. Afirma que, ao chegar no local, visualizou os 2 indivíduos que empreenderam fuga. 1 dos suspeitos fugiu por um matagal, sendo que o outro tentou se esconder dentro de uma casa, logrando êxito em capturá-lo
. Afirma que na casa da vítima a porta da frente estava arrombada e havia diversos objetos separados para subtração, inclusive roupas íntimas da vítima. Se recorda da vítima ter lhe dito que apesar da maioria dos objetos não terem sido retirados do local, os indivíduos teriam lhe subtraído 1 aparelho de celular.

Apesar de revel em Juízo (fl.134), importante ressaltar que em seu interrogatório em sede policial, o réu confessou a prática delitiva, descrevendo sua conduta em detalhes e confirmando ter agido em companhia de terceiro que aduz não saber quem era.

Corroborando as provas supramencionadas, consta nos autos o laudo pericial realizado no local do crime (fls.44/49), dando conta de que houve rompimento de obstáculo para adentrar ao imóvel furtado.

Evidenciado que o réu agiu em concurso de pessoas com outro indivíduo, que não restou identificado, mas confirmada pelas testemunhas e pelo próprio réu em sua confissão extrajudicial.

Não há de se falar em presença do princípio da insignificância, tendo em vista que o valor dos bens é significativo (fl.54) e o réu ter agido em conluio com outro indivíduo.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, nos termos descritos na exordial acusatória.”

Do recurso do réu UEVERSON COSTA TOLEDO

No tocante à absolvição, como visto, em seu interrogatório em sede policial o réu confessou a prática delitiva, descrevendo sua conduta em detalhes e confirmando ter agido em companhia de terceiro, o qual, diferente dele, conseguiu foragir, quando o vizinho da vítima saiu ao encalço deles.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11).

No caso, a admissão extrajudicial do réu está corroborada pela declaração judicial do policial Igor Lima Bitencourt, vizinho da vítima, que confirmou ter surpreendido o réu saindo da casa da ofendida, conseguindo prendê-lo em flagrante, após tentativa de fuga.

Além disso, o policial militar Alessandro Farias Lima, responsável pela diligência, ratificou que o réu foi preso em flagrante por um policial à paisana, qual seja o vizinho da vítima [Igor Lima Bitencourt].

Nesse contexto, não há dúvida que o apelante praticou o delito imputado na denúncia, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há falar em absolvição por fragilidade de provas quando o conjunto probatório demonstra a efetiva participação do apelante no delito de furto, em especial, a sua parcial confissão, bem como o depoimento do adolescente e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ainda na posse do bem subtraído.”
(Apelação Criminal no 0001934-44.2014.8.11.0026, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.2.2021)

“Diante do painel fático-probatório produzido nos autos, a exemplo das declarações dos policiais militares, colhidas em ambas as fases processuais, e isentas de qualquer mácula, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante.”
(Ap. Apelação Criminal no 0003327-81.2016.8.11.0010, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 16.12.2021)

Noutra quadra, o réu solicita a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Todavia, a existência de atenuantes não possui o condão de diminuir a pena basilar em patamar abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

No que concerne ao pleito de exclusão do valor da indenização, assiste razão ao réu.

Sabe-se que a condenação à reparação dos danos causados à vítima (CPP, art. 387, IV) é cabível somente quando há pedido expresso na denúncia (TJMT, Enunciado Criminal no 14).

Na hipótese, o Ministério Público não requereu a condenação na verba indenizatória na denúncia, a justificar o seu afastamento, conforme, aliás, bem apontou a i. PGJ, em seu parecer,
in verbis
:

“(...) verifica-se que o Parquet de primeiro grau não formulou pedido nesse sentido na exordial acusatória (...), razão pela qual merece ser acolhido o pleito defensivo.”

Do recurso MINISTÉRIO PÚBLICO

No que concerne à pena-base, o órgão ministerial almeja a negativação da culpabilidade, porquanto há
“duas qualificadoras do crime de furto, logo, não existe óbice na utilização de uma delas como circunstância judicial”
.

De fato, reconhecidas duas qualificadoras, perfeitamente admissível que uma delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada como circunstância judicial, na primeira etapa.

Nesse sentido:

“Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto, é possível utilizar-se uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperação da pena basilar como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria penal.”
(TJMT, ap 0002562-32.2019.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 07/09/2022)

Lado outro, o fundamento de que o réu possui anotações criminais [em andamento] não conduz à conclusão negativa sobre a sua personalidade e conduta social, pois a valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
[STJ, HC no 285.530/RS].

Noutro giro, o fato de um aparelho celular não ter sido restituído à vítima [avaliado em R$ 80,00; valor este não exorbitante] não é fundamento idôneo para negativar as consequências do delito, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“‘Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da res furtiva quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima.” (TJMT, AP N.U 0004376-26.2017.8.11.0010)’”
(AP 1011418-71.2021.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 19/07/2022)

“Considerando que não ficou demostrado prejuízo de grande monta que comprometeu sobremaneira a situação financeira da vítima, inviável negativar as consequências do crime.”
(Ap 000187-82.2001.8.11.0004, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 17/08/2022)

Fixadas tais premissas, aplico a fração de 1/6 para a circunstância judicial da culpabilidade, estabelecendo a pena basilar em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Para a segunda fase, o órgão ministerial solicita a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62, IV, do CP,
“pois o recorrido perpetrou o crime mediante promessa de recompensa”
.

Entretanto, a declaração extrajudicial do réu, no sentido de que
“aceitou o convite”
do terceiro não identificado para
“ganhar dinheiro

para ficar cuidando enquanto o mesmo praticava o furto”
, não é suficiente para reconhecer tal agravante, por se tratar apenas de elemento indiciário, não corroborado por outras provas.

Ainda na segunda fase, reduzo a reprimenda para o mínimo legal, em virtude da existência de duas atenuantes [menoridade relativa e confissão].

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 2 anos reclusão e 10 dias-multa – a mesma aplicada pelo juiz da causa –, conservados o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Por fim,
analisado o recurso ministerial, identifico a ocorrência da prescrição retroativa, a justificar a extinção da punibilidade do agente.

Com base na pena readequada neste recurso, o prazo prescricional corresponde a 4 anos
, conforme estabelece o
art. 109, V, do CP,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No caso, o réu possuía 19 anos de idade à época dos fatos [24.8.2012], fazendo jus à redução pela metade do prazo prescricional (CP, art. 115).

Nesse quadro, entre a data do recebimento do aditamento da denúncia [11.12.2017] e a publicação da sentença [28.9.2021], transcorreram período superior a 2 anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Trago o seguinte aresto deste Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.”
(Ap 117910/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/04/2018)

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de UEVERSON COSTA TOLEDO para afastar o valor fixado à título de indenização à vítima;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, tornando a pena definitiva do réu em 2 anos reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

Outrossim,
declaro extinta a punibilidade
de UEVERSON COSTA TOLEDO, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022